Tribunal: TJDFT
Processo: 0723604-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723604-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: ISAAC SANTOS CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, contra a decisão proferida no processo de cumprimento de sentença movido por ISAAC SANTOS CARVALHO. Aduz que a decisão hostilizada manteve cálculos que apresentam excesso e desconformidade com o título executivo quanto ao marco inicial para incidência da correção do débito. Preparo efetuado. É o breve relato. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019 do Código de Processo Civil prevê que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença de reembolso parcial de parcelas pagas por resilição de contrato de compra de imóvel. O título exequendo reconheceu que a ré deveria devolver ao autor 75% das prestações pagas, e não 70% como fez em 10/12/2014, restando ainda, a diferença do valor equivalente aos 5% restantes. Iniciada a liquidação de sentença e ante a divergência das partes, a contadoria do juízo elaborou os cálculos apontando o valor de R$ 46.499,13 em favor do agravado, ao passo que a agravante afirma que o valor devido é de R$ 26.409,68. A agravante se insurge da decisão que homologou a conta da contadoria do juízo porque os cálculos consideraram a incidência da correção monetária a partir do desembolso, e não a partir do pagamento parcial realizado, conforme determinado na sentença. Pois bem. A sentença exequenda foi mantida pelo acórdão n. 1280977 da relatoria da Desembargadora Gislene Pinheiro, mantendo a condenação da agravante nos seguintes termos: “CONDENAR a ré ao pagamento da diferença devida a título de reembolso do valor pago, observado o percentual ora revisado, cujo resultado deve ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do pagamento parcial realizado (10/12/2014 – ID 11300472 - Pág. 1); CONDENAR a ré a pagar ao autor o valor mensal correspondente a 0,5% do valor do contrato (ID 9759458) pelo período de 30/12/2012 e 19/11/2013, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, acrescido de correção monetária pelo INPC a contar do dia primeiro de cada mês devido e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação”. ( ID 61832087 dos autos de referência). Observa-se que, para encontrar a diferença devida, a contadoria judicial atualizou cada uma das prestações pagas fazendo incidir a correção monetária desde a data dos seus pagamentos nos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013 até os dias atuais. Conquanto o valor da diferença apontada seja de R$ 1.448,79, a incidência da correção monetária desde o início das prestações a converteu para R$ 8.288,04, fora os juros. Em que pese o entendimento do juízo a quo, a metodologia não parece ter obedecido o disposto na sentença, uma vez que a diferença apontada deveria ser corrigida a partir de 10/12/2014, e não a partir de cada desembolso realizado pelo autor que remontam há 13 anos. Assim, considerando a diferença de mais de R$ 20.000,00 entre os cálculos da contadoria e os do agravante, é pertinente a dúvida acerca do quantum devido. Disto isto, DEFIRO EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, haja vista a probabilidade do direito e o perigo de dano ao credor com o prosseguimento da execução. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias (Art. 1.019, II, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator